Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-45.2023.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-45.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIBSON OLIVEIRA SANTANA SILVA - CPF: 061.660.301-00 (APELANTE), MARCELLO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 444.400.838-54 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVISÃO DE CLÁUSULAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – LEGALIDADE – AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS NOMINAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DA OPERAÇÃO, DEVIDAMENTE INFORMADA NO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - CET INCLUI A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, ALÉM DE TODOS OS OUTROS VALORES INCIDENTES NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001675-45.2023.8.11.0049

APELANTE: CLEIBSON OLIVEIRA SANTANA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEIBSON OLIVEIRA SANTANA SILVA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dr.

Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da
“ação revisional c/c consignação em pagamento”
, ajuizada em face do
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: a) a abusividades dos juros remuneratórios; b) cobrança ilegal da capitalização de juros; c) indevida aplicação da Tabela Price.

Pede, assim, o provimento deste apelo (id. 215640788).

A cooperativa apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita em favor do autor e, no mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 215640791).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 215890696).

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à impugnação a concessão da justiça gratuita, sem razão a apelada, isso porque, sem maiores delongas, o magistrado singular, ao analisar o pedido de gratuidade, juntamente dos documentos anexados para esta finalidade, e exercendo o seu livre convencimento, concedeu o benefício da gratuidade, conforme id. 215640774.

Não fosse o suficiente, a requerida apenas limitou-se em alegar que o demandante não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão, devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido a parte autora.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
CLEIBSON OLIVEIRA SANTANA SILVA
ajuizou a presente ação de revisão contratual em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, onde narra na inicial que celebrou contrato de alienação fiduciária para a compra veículo com a requerida em 30/06/2021, no importe de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 816,65 (oitocentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos).

Todavia, alega que as prestações são desproporcionais, ante a cobrança de encargos que oneram excessivamente o consumidor, de modo que requereu a revisão do contrato.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual insurge-se o autor-apelante.

Pois bem. Quanto ao mérito propriamente dito, a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ – AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara, in litteris:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
AMORTIZAÇÃO PELA TABELA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo”.
(N.U 1011817-35.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual (Id. 215640770), e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Com relação à utilização do Sistema Francês de Amortização, mais conhecido como Tabela Price, que pode ensejar a cobrança de ‘juros sobre juros’, tem-se que sua utilização não é vedada.

De fato, a Tabela Price constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos.

No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, eis que são fixas e pré-determinadas,
motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –- CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE E, POR CONSEGUINTE, DE VALORES A SEREM RESTITUÍDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price.

É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
(...)”
(N.U 1008802-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Portanto, tendo em vista que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do financiamento constitui método legal, não há se falar em sua substituição.

No que concerne aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

In casu
, no contrato celebrado está prevista a taxa de juros de 1,87% ao mês, 24,90% ao ano e de Custo Efetivo Total de 2,04% ao mês e 27,78% ao ano (id.
215640770
).

Levando-se em consideração a data da operação financeira (30/06/2021), verificou-se que para o mesmo tipo de empréstimo a taxa média de juros pelo Banco Central do Brasil – Bacen foi de 1,64% ao mês e 21,59% ao ano
.

Com efeito, como já exposto, “
o fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
” (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2184304 RS 2022/0244652-8, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

Ademais, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi
:“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)”.

Nesse contexto, constata-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO ENCARGOS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que segundo entendimento dominante no ordenamento, se evidencia quando a taxa de juros for superior em 1,5x (uma vez e meia), ou seja, 50%, à média do Banco Central, permitindo, assim, a redução dos encargos.

(...)”.

(N.U 1006945-14.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ademais, como se infere do contrato, juntado pela própria autora, o CUSTO EFETIVO TOTAL do contrato celebrado prevê juros de 2,04% ao mês e 27,78% ao ano, de modo que, o fato de a taxa de juros aplicada ser diferente daquela contratada está justamente no custo efetivo total do contrato, cuja composição abrange os remuneratórios e mais os itens agregados.

Assim, não restou configurado o emprego indevido de juros pela ré no negócio entabulado entre as partes.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CREDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CREDITO, DEBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA
- ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN
– ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)

(...)

Recurso desprovido”.

(N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REDUÇÃO DE JUROS – CONTRATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – AVERBAÇÃO DO GRAVAME NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE VEÍCULO USADO – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CUSTO EFETIVO TOTAL – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento contratual.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato”.
(N.U 1011149-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028100-36.2023.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizada da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024